Tribunal: TJMT
Processo: 1021052-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021052-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- PATRICIA CHIARA DE URZEDO LOCATELLI
Agravo de Instrumento n. 1021052-23.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e Unimed Cuiabá - Coperativa de Trabalho Médico, autorizem todo o tratamento de emergência/urgência indicado pelos médicos que acompanham a autora, inclusive internações em UTI e demais procedimentos cirúrgicos, imediatamente, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se o preceito cominatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A agravante alega que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda porque o contrato foi celebrado com a Unimed Rio, pessoas jurídicas totalmente distintas.
Aduz que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, que justifique a concessão da medida (art. 300 dos CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que em dezembro de 2020, iniciou um quadro de convulsão e após três meses de investigação foi detectada hidrocefalia (acúmulo de líquido na região do crânio).
Diz que foi submetida a uma cirurgia para a implantação de uma válvula DVP, o que lhe trouxe melhoras, porém mesmo assim foram feitas outras três cirurgias.
Afirma que no início de outubro/2021, iniciou com tremores involuntários, fraqueza nas pernas, dores de cabeça e insônia e após passar por vários médicos e diagnósticos, foi internada no Hospital Santa Rosa, onde foi constatado que a válvula de drenagem instalada no crânio havia entupido.
Aduz que houve outras intercorrências, o problema se agravou e ela acabou sendo internada na UTI em 17-10-2021, sedada e com intubação orotraqueal.
Inicialmente não há como negar a urgência/emergência no atendimento de saúde da agravada.
Com relação à legitimidade de parte, deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico. O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e a Unimed Costa Oeste) não pode recair sobre o consumidor, principalmente porque a cobertura do plano da agravada é nacional (Id 110268978 - Pág. 63).
Assim, prudente manter o decisum atacado até a análise do mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator